Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717559-04.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO NASCIMENTO DA CUNHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ao tomar ciência da sentença, a defesa apresentou termo de apelação e pediu fossem as razões apresentadas no Tribunal, sendo o recurso recebido pelo juiz de primeiro grau (Id. 37793307). O réu, intimado pessoalmente da sentença, manifestou não ter interesse em recorrer (ID 40541559). Ao ser intimada, a defesa afirmou que “considerando a fixação da pena no mínimo bem como o desejo manifestado pela parte, deixa de apresentar razões de apelação” (ID 40960916). Intime-se novamente a defesa do réu para manifestar, de forma expressa, se deseja desistir do recurso interposto. Intime-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES